Tribunal: TJMT
Processo: 1003562-51.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003562-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 079.282.261-70 (PACIENTE), Excelentíssimo juiz de direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Água Boa-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 079.282.261-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. M. D. S. - CPF: 050.565.761-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003562-51.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO
PACIENTE: VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA – PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA – ATOS PROCESSUAIS QUE VÊM SENDO EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVESTIGAÇÃO POLICIAL PREEXISTENTE – INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA [QUASE 40 GRAMAS] E MACONHA [362 GRAMAS], BALANÇA DE PRECISÃO, R$ 352,00 REAIS, VÁRIOS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS [VALORES DE R$ 790,00, R$ 410,00, R$ 900,00, R$ 500,00, R$ 200,00], EMBALAGENS PLÁSTICAS E MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE QUE POSSUI HISTÓRICO DE COMETIMENTO DE DOIS ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.”
(STJ, HC nº 634.072/SP)

“Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

“Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio de drogas. A quantidade (...), somadas às demais circunstâncias do flagrante, - ocorrido na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, que foi surpreendido na posse do referido material tóxico, de uma balança de precisão e de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes –, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.”
(STJ, RHC 97.649/MG)

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante do registro de atos infracionais análogos aos delitos de homicídio e tráfico de drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003562-51.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO
PACIENTE: VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico [com participação de adolescente] e posse ilegal de munições – arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo para o oferecimento de denúncia e formação da culpa; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) o paciente faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003562-51.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia
28.10.2021
, os agentes policiais,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente
, encontraram no local diversas porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína [quase 40 gramas] e maconha [362 gramas], balança de precisão, R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), diversos aparelhos celulares, vários comprovantes de depósitos bancários [valores de R$ 790,00, R$ 410,00, R$ 900,00, R$ 500,00, R$ 200,00], embalagens plásticas e munições de arma de fogo.

A denúncia narra que:

“Revela o caderno investigativo que a Equipe da Polícia Civil deslocou-se à residência dos fatos, acima mencionada, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n.º 1002596-59.2021.8.11.0021, em desfavor de VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA, Alessandra Rodrigues do Nascimento Natanael Neto de Almeida e Marcos Neto de Almeida.

No local, estavam os denunciados VITOR e sua convivente MYRELLE, a qual está grávida, a filha menor de MYRELLE e o adolescente Thiago Morais da Silva. Em seguida, iniciaram buscas e lograram encontrar e apreender na residência 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (um) invólucro preto de pasta base de cocaína, 01 (uma) sacola branca contendo porção de pasta base de Cocaína, meio tablete de maconha e vários invólucros com resquícios e odor de droga, bem como uma balança de precisão e a quantia de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), proveniente da venda de entorpecentes.

Consoante se apurou, os denunciados são amasiados e, com o objetivo de obter lucro fácil, ajustaram-se para operar o tráfico de drogas em sua residência em Nova Nazaré/MT, de maneira estável e duradoura.

Ainda, da busca e apreensão na residência dos denunciados, a equipe policial encontrou e apreendeu 01 (uma) munição, calibre 22, marca CBC, de uso permitido.”

O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicado, porquanto tal peça acusatória já foi apresentada em
4.3.2022
, como também recebida pelo juiz da causa em
7.3.2022
.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.”
(HC nº 634.072/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.2.2021)

No tocante ao excesso de prazo para a formação da culpa, o juiz da causa detalhou os seguintes atos processuais,
in verbis
:

“Em audiência de custódia, na data de 29/10/2021, este Magistrado, converteu a prisão em preventiva (...). Nos autos de n. 1003229-70.2021.8.11.0021, ao id. 78617530, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra o paciente, bem como contra Myrelle Cristina Rosa Gonçalves, na data de 04/03/2022.
A denúncia foi recebida, na data de 07/03/2022, ao id. 78753686, oportunidade que foi determinada a notificação do paciente para oferecer defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, para o prosseguimento do feito
.”

Em consulta à tramitação eletrônica da ação penal de origem, verifica-se que a defesa preliminar do paciente foi apresentada em
22.3.2022
.

Diante desse contexto, não identifico configuração de excesso de prazo, porquanto os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando desídia exclusiva da autoridade coatora.

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021), o que não se verifica no caso em análise.

Noutro giro, também não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na considerável quantidade de drogas variadas [pasta base e maconha] e apetrechos comumente utilizados para disseminação do tráfico, como também no fato de que ele já vinha sendo investigado pela polícia civil [o que ensejou o deferimento do mandado de busca/apreensão domiciliar],
in verbis
:

“(...) consta nos autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de n. 1002596-59.2021.8.11.0021, expedido por este Juízo, tendo como endereço de cumprimento a Rua Laureano Alves de Oliveira, Esquina com a Rua 22, cidade de Nova Nazaré/MT, a equipe policial diligenciou até o local e deram fiel cumprimento ao mandado. (...). Diante disso, em pese a primariedade do custodiado, verifica-se a gravidade em concreto dos delitos, vez que se trata da suposta ocorrência dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e posse irregular de munição de uso permitido.

Destaca-se que na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este Juízo, foram apreendidas na residência do autuado, diversas porções de substâncias entorpecentes variadas, com peso aproximado de 362g (trezentos e sessenta e duas gramas), balança de precisão, diversos aparelhos celulares, dinheiro, comprovantes de pagamentos bancários, embalagens plásticas e munições de arma de fogo
.

Portanto,
o auto de cumprimento de ordem de busca e apreensão domiciliar, corrobora com o que já havia sido relatado pela autoridade policial na representação para a busca e apreensão, de que o custodiado estaria cometendo o crime de tráfico de drogas. De mais a mais, neste primeiro momento, em análise ao caso em concreto, detona-se que pela quantidade de drogas e demais apetrechos apreendidos, percebe-se que o custodiado detém o comércio de substâncias entorpecentes como o seu meio de vida
.”
(audiência de custódia realizada no dia
29.10.2021)

Além disso, a esposa do paciente, ao ser ouvida na delegacia, relatou que
“ele vende sim, mas não sabe de quem ele pega drogas para vender”
.

As circunstâncias da prisão [conforme acima transcritas] e os materiais apreendidos na residência do paciente, somados à declaração extrajudicial da esposa dele, são indicativos de dedicação dele à narcotraficância – ou seja, aparentemente não se trata de “traficante eventual e de primeira viagem” –, a revelar maior reprovabilidade da sua conduta.

Nesse quadro, o maior envolvimento do agente com a traficância oferece risco à ordem pública, recomendando, assim, a manutenção da sua custódia preventiva.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“
Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio de drogas. A quantidade (...), somadas às demais circunstâncias do flagrante, - ocorrido na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, que foi surpreendido na posse do referido material tóxico, de uma balança de precisão e de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes –, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva
.”
(RHC 97.649/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018)

“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações, etc), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
. (...). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 698.740/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

“Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente,
evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão - apreensão de dois tabletes de maconha, com peso de 242g, uma balança de precisão e apetrechos comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes. Além disso, o paciente já era conhecido do meio policial
(...). Habeas corpus não conhecido.”
((HC 530.652/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Por fim, não reconheço a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, ao considerar que há informações nos autos de que o paciente [atualmente com 19 anos],
quando ainda menor de idade, teria se envolvido em atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e tráfico de drogas
(ID. 19832975), inclusive teve imposição de medidas socioeducativas [processo nº 1000091-80.2021].

Trago o seguinte aresto do STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(RHC 97.649/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022